Tribunal: STF
Processo: RHC 268879
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.043.495/SP, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 44)

A recorrente narra (eDOC 51) haver sido definitivamente condenada pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, 211 e 347, parágrafo único, do Código Penal (homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual) às reprimendas de 14 anos de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicialmente fechado.
Adoto o relatório do acórdão impugnado para as razões recursais, idênticas que são às iniciais:

“No writ, a defesa alegou que a condenação pelo Tribunal do Júri foi erigida em sentido contrário às provas dos autos. Pediu, liminarmente, que a agravante aguardasse o processamento do writ em liberdade. No mérito, requereu a absolvição integral, por ausência de elementos judicializados de autoria e materialidade, à luz do art. 155 do CPP, do exame de DNA negativo quanto à identidade da vítima, da incompatibilidade genética entre o sangue do veículo e o cadáver, da precariedade do reconhecimento de cadáver/objetos sem observância dos arts. 166, 226 e 227, todos do CPP, da inadmissibilidade de testemunho indireto e do descompasso entre a narrativa da denúncia e as provas produzidas.
Subsidiariamente, pleiteou a anulação do julgamento apenas quanto à agravante, com a designação de novo júri, em razão de utilização, em plenário, de elementos não judicializados e estranhos à denúncia (princípio da correlação), bem como da omissão do Juiz presidente em coibir tais vícios e da vedação do in dubio pro societate; o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de lastro probatório idôneo e incompatibilidade com a dinâmica fática narrada e apurada, inclusive ante a absolvição do corréu Vantuil”. (eDOC 45, p. 2)

A recorrente pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvida, ou, subsidiariamente, seja novamente julgada pelo Júri, bem como refeita a dosimetria da pena.

É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de Justiça de origem compreendeu que o julgamento não foi contrário à prova dos autos:

‘No mérito, quanto ao pedido de renovação do julgamento popular, não obstante a combatividade demonstrada pelos ilustres Defensores, impossível atender-lhes o pleito.
Narram os autos que os réus eram casados à época dos fatos, todavia Clarice mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima Flaviano, com quem costumava se encontrar em uma casa de veraneio por ela alugada, no ‘Camping do Nenê’. Em razão disso Vantuil e a vítima se desentenderam algumas vezes, culminando com o fato de Flaviano, no sábado que antecedeu os fatos, ter golpeado o veículo de Vantuil com um capacete, tendo este o ameaçado dizendo que ‘não iria ficar por isso’.
Prossegue a denúncia, afirmando que Clarice então decidiu terminar o relacionamento com a vítima Flaviano, porém ele insistia em manter o romance, o que a deixou irritada e apreensiva.
No dia anterior ao homicídio, Flaviano procurou por Clarice em um bar localizado no interior do ‘Camping do Nenê’, para conversarem.
Ocorre que, conforme relatos colhidos nos autos, sentindo-se intimidada, a ré pediu à testemunha Joaquim Augusto de Campos Júnior que a ajudasse a sair do local, justificando que estaria sendo ameaçada pela vítima.
Por isso, concluiu a Justiça Pública que, cansados da situação, Clarice e Vantuil decidiram matar a vítima Flaviano.
Para tanto, previamente acordados, Clarice contatou Flaviano pelo celular, chamando-o para irem à casa de veraneio situada no ‘Camping do Nenê’, como faziam frequentemente, dizendo que o buscaria por volta das 21h00 no carrinho de lanches localizado defronte a empresa Whirpool.
No local combinado, enquanto aguardava Clarice, a vítima conversava com o amigo Luiz Gustavo Pereira quando, por volta das 20h30min Flaviano, analfabeto, recebeu uma mensagem, pedindo ao amigo que a lesse.
Luiz Gustavo informou a Flaviano que a mensagem era de Clarice dando conta que se atrasaria por cerca de meia hora. Luiz deixou o local, no entanto por volta das 22h00 a testemunha sigilosa, que ali também se encontrava, avistou uma mulher loira e de meia-idade, conduzindo um veículo Gol de cor escura chegar ao local e levar a vítima embora.
Assim, conclui a denúncia, Clarice levou a vítima Flaviano à casa de veraneio e, sem que este pudesse se defender, Vantuil desferiu dois tiros na região dorsal da vítima, ocasionando os ferimentos que o levaram à morte.
Em seguida, os réus envolveram o corpo da vítima em uma colcha azul e o colocaram no veículo de Vantuil, levando também um galão de gasolina e uma lanterna.
Os algozes se dirigiram até uma estrada próxima, onde lançaram o cadáver nas margens da via e atearam fogo, visando destruí-lo. Em seguida, fugiram do local, deixando a lanterna próxima ao corpo carbonizado.
Conclui, ainda, a denúncia que os réus retornaram ao local dos fatos, onde Clarice limpou o imóvel, simulando a ocorrência de furto, Vantuil, por sua vez, dirigiu-se a um lava-rápido e fez a higienização do veículo utilizado para transportar o cadáver da vítima.
Passados três dias, Clarice dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Ipeúna noticiando a ocorrência furto, em data incerta, mas entre os dias 08.06.2014 e 11.06.2014, na casa de veraneio que alugava no ‘Camping do Nenê’, sendo lavrando o Boletim de Ocorrência nº 228/2014.
Essa a imputação lançada contra os réus.
No entanto, sempre que ouvidos eles negaram os fatos. Vantuil chegou a alegar álibi, dizendo que no momento do crime estava na companhia de um amigo, pregando. Disse, também, que teve uma arma de fogo semelhante a que foi empregada para matar a vítima, mas se desfez dela.
Clarice, cada vez que ouvida, alterava sua versão. Inicialmente, disse que Vantuil era pessoa violenta e havia se desentendido com seu amante, Flaviano. Depois, disse que Vantuil nunca foi violento.
Disse, ainda, que ele tinha conhecimento sobre o caso amoroso que mantinha com a vítima e nunca se incomodou, tendo em vista que o marido ‘tinha uma vida liberal também’. Acrescentou que nunca falaram sobre divórcio, posto que se dão bem como amigos.
No entanto, a negativa dos réus foi confrontada pelos depoimentos colhidos nos autos, inclusive em contraditório, onde testemunhas disseram que viram o exato momento em que a vítima se encontrou com seus algozes, no dia em que foi morto.
Afora isso, em Plenário, o investigador de polícia civil Ângelo José Spatti, respondeu de forma minuciosa a todas as questões que lhe foram dirigidas e confirmou a imputação lançada, o que afasta a alegação defensiva de que a condenação de Clarice teve fundamento tão somente nos elementos do inquérito policial.
Além disso, não se pode olvidar que a prova pericial é sujeita a contraditório diferido, não havendo se falar em violação aos preceitos constitucionais que orientam o processo penal pelo simples fato de elas terem sido abordadas durante a fala do Ministério Público aos Jurados.
Sempre importante recordar que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a decisão condenatória não pode estar fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Havia, portanto, duas versões nos autos e os jurados escolheram a desfavorável aos acusados, é verdade, mas não se pode dizer que o fizeram ao arrepio das provas reunidas.
Vantuil acabou sendo absolvido quanto à sua participação no homicídio, subsistindo, apenas, a condenação pelos crimes conexos, artigos 211 e 347 ambos do Código Penal.
Sendo assim, a decisão eleita não é manifestamente contrária às provas dos autos, única hipótese que admite seja revista a decisão colegiada e, por consequência, seja renovado o julgamento’”. (eDOC 45, p. 3)

“Com efeito, conforme entendimento desta Corte, para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver a agravante, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”. (eDOC 45, p. 8)

“Por fim, quanto ao decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, esta ‘Corte Superior já firmou o entendimento de que não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos’ (HC n. 344.183/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/11/2017).
Tendo a Corte local concluído que as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram suporte probatório, para infirmar essa conclusão e submeter o recorrente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri seria imperativo o reexame fático probatório, vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ, anteriormente assinalado”. (eDOC 45, p. 10)

Também é da jurisprudência desta Corte que  a via estreita do writ comporta um contato apenas limitado com a situação fática do caso concreto, não o amplo exame pretendido pela recorrente, que busca um novo juízo a respeito da manifesta contrariedade do veredicto às provas e da presença de qualificadoras do delito. A respeito, aponto julgados no HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023; e HC 240882 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. VEREDITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva para afastar a qualificadora do motivo fútil, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. O exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”.

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente